Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-28.2022.8.11.0099
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-28.2022.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), RAFAEL FELIPE BETTEGA - CNPJ: 35.995.302/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS
DESPROVIDO
S.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da ação monitória, por ausência de prova escrita suficiente da dívida alegada. A embargante sustenta omissão do julgado quanto ao pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso por não ter se manifestado sobre o pedido subsidiário de extinção sem resolução de mérito formulado na apelação, e se há cabimento de efeitos infringentes ou prequestionamento nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de improcedência da ação monitória, por ausência de prova escrita hábil, constitui decisão de mérito (art. 487, I, CPC), sendo incompatível com a extinção sem resolução de mérito prevista no art. 485 do mesmo diploma. Assim, o acórdão embargado, ao manter a sentença de improcedência, rejeitou implicitamente o pedido subsidiário, inexistindo omissão.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a obrigação. A insuficiência dessa prova afeta o mérito da pretensão, e não mera questão processual, razão pela qual a improcedência é a solução adequada, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A mera ausência de manifestação expressa sobre pedido subsidiário não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489, §1º, IV, CPC).

O pedido de extinção sem julgamento de mérito, formulado com o objetivo de evitar a coisa julgada material, revela tentativa de rediscutir o mérito por via imprópria, o que é vedado pelo princípio da segurança jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal, salvo quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC), hipóteses não configuradas no caso.

O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, conforme reiterada jurisprudência do STJ (v.g.,
STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22.08.2024
;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17.11.2023
).

Ad
argumentandum
tantum, consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados pela embargante, apenas para viabilizar eventual interposição de recurso, sem reconhecimento de vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A improcedência da ação monitória por insuficiência de prova escrita constitui julgamento de mérito, sendo incabível a extinção sem resolução de mérito.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido subsidiário incompatível com o resultado do julgamento não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 485, IV; 487, I; 489, §1º, IV; 4º; 6º; 317. CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp nº 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1000970-28.2022.8.11.0099

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
X
RAFAEL FELIPE BETTEGA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pel
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id 326060892
),
o qual negou
provimento
ao apelo, interposto em face de
RAFAEL FELIPE BETTEGA
,
mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação monitória
.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso,
pedindo por sua reforma substancial.

A
lega omissão quanto ao pedido subsidiário de extinção sem resolução de mérito
.

Argumenta que a distinção entre extinção com e sem resolução de mérito é fundamental, pois a improcedência gera coisa julgada material, impedindo o
reajuizamento
da ação, enquanto a extinção sem resolução de mérito permitiria nova propositura após sanado o vício.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre o pedido subsidiário de extinção do feito sem resolução de mérito.

Pleiteia, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a Embargante ajuizou ação monitória visando à constituição de título executivo judicial em razão de dívida oriunda de Contrato de Crédito Pré-Aprovado nº 3134629, supostamente celebrado eletronicamente com o Embargado, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de prova escrita suficiente para demonstrar a existência da obrigação, mesmo diante da revelia do Embargado.

Inconformada, a Embargante interpôs Recurso de Apelação (
id
319318938), no qual argumentou: (i) a validade da contratação digital; (
ii
) a efetiva liberação do valor na conta do Embargado; (
iii
) os efeitos da revelia; e (
iv
) a possibilidade de conversão da ação monitória em ação de cobrança ordinária.

Subsidiariamente, formulou pedido expresso para que, caso não fossem acolhidas as teses principais, o feito fosse extinto
sem
resolução de mérito, com fulcro no
a
rt. 485, IV, do CPC.

A Embargante sustenta a existência de omissão no v. Acórdão embargado, porquanto este não teria se manifestado acerca do pedido subsidiário expressamente formulado em suas razões recursais, no sentido de que, caso não fossem acolhidas as teses principais, o feito fosse extinto sem resolução de mérito, art
.
485, IV, do
CPC.

Após acurada análise dos autos, constato que não assiste razão à Embargante.

Com efeito, embora a ora Embargante tenha formulado pedido subsidiário em suas razões recursais, tal pleito não comporta acolhimento, uma vez que o v. Acórdão embargado, ao manter a sentença de improcedência, enfrentou adequadamente a questão central da demanda, qual seja, a insuficiência da prova escrita apresentada para embasar a pretensão monitória.

O v. Acórdão embargado negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência sob a tese de que a prova escrita seria insuficiente,
a
revelia geraria presunção relativa e a conversão da ação seria incabível.

A ausência de manifestação expressa sobre o pedido subsidiário não configura omissão a ser sanada por meio de embargos declaratórios, porquanto o julgamento de improcedência da demanda, com resolução de mérito, constitui solução processual incompatível com a extinção sem resolução de mérito pleiteada subsidiariamente.

Ao decidir pela improcedência, o Colegiado implicitamente rejeitou a pretensão subsidiária, não havendo falar em omissão.

In
casu
, o v. Acórdão embargado manteve a sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de
apresentação, no momento oportuno, de
prova escrita suficiente para demonstrar a existência da obrigação alegada pela autora,
a ser cobrada mediante monitória.

A ação monitória, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, tem como pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência de obrigação de pagar
quantia em dinheiro
, entregar coisa fungível ou bem móvel determinado.

Trata-se de requisito essencial para o ajuizamento da demanda, cuja ausência implica a improcedência do pedido, e não a extinção do processo sem resolução de mérito.

A sentença e acórdão reconheceram que não foi apresentado
nos autos comprovação de que o réu tenha efetivamente acessado o sistema eletrônico da instituição financeira, utilizado login e senha pessoais ou realizado qualquer outra forma de autenticação que pudesse validar a contratação eletrônica.

Enfatizou expressamente que “t
ampouco há registro de IP, logs de acesso, comprovantes de validação de dispositivo ou qualquer outro elemento técnico que pudesse corroborar as alegações da apelante quanto à contratação eletrônica.

Sem qualquer comprovante ou extrato de liberação da quantia em favor do apelado.Ressalte-se que os documentos juntados com o recurso de apelação, que não constavam da petição inicial, não podem ser considerados para fins de análise do mérito da demanda, em razão da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal.

O momento processual adequado para a juntada de documentos essenciais à comprovação do direito alegado é a petição inicial, salvo as hipóteses legalmente previstas de juntada posterior, que não se verificam no caso em tela
”
.

A distinção entre extinção com resolução de mérito (artigo 487 do CPC) e extinção sem resolução de mérito (artigo 485 do CPC), embora produza efeitos substancialmente diversos no plano jurídico, deve ser aplicada em conformidade com a natureza da questão decidida. No caso em apreço, a insuficiência da prova escrita apresentada pela autora constitui matéria de mérito da ação monitória, e não mera questão processual que autorizaria a extinção sem resolução de mérito.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em ações monitórias, a ausência de prova escrita hábil a demonstrar a existência da obrigação conduz à
improcedência do pedido, e não à extinção do processo sem resolução de mérito. Isso porque a existência de prova escrita suficiente constitui elemento intrínseco ao próprio direito material invocado, e não mero requisito processual.

Ademais, o pedido subsidiário de extinção sem resolução de mérito formulado pela Embargante revela nítida tentativa de contornar os efeitos da coisa julgada material, o que não se coaduna com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas que norteiam o sistema processual civil.

Impende consignar que o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Contudo, o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso
sub examine
, o pedido subsidiário de extinção sem resolução de mérito não constitui argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgado, na medida em que a improcedência da demanda, com resolução de mérito, constitui solução processual adequada para a hipótese de insuficiência da prova escrita em ação monitória.

Destarte, não há falar em omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos declaratórios, uma vez que o v. Acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da demanda, apresentando fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No que concerne ao prequestionamento suscitado pela Embargante, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para viabilizar o prequestionamento de matéria a ser submetida às instâncias superiores, desde que efetivamente configurada alguma das hipóteses previstas no art
.
1.022
CPC.

In
casu
, não tendo sido reconhecida qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. Acórdão embargado, não há falar em prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Não obstante,
ad
argumentandum
tantum
, considero
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais indicados pela Embargante, notadamente os artigos 1.022, II, 489, §1º, IV, 485, IV, 4º, 6º e 317, todos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025